Tribunal: TJSP
Processo: 3017174-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o IAMSPE forneça serviços e insumos de Home Care em 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A autarquia alega não ter obrigação legal de fornecer Home Care, que não está

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o IAMSPE forneça serviços e insumos de Home Care em 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A autarquia alega não ter obrigação legal de fornecer Home Care, que não está entre suas obrigações conforme o art. 196 da CF.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o IAMSPE é obrigado a fornecer serviços de Home Care, mesmo sem previsão em sua regulamentação interna.
III. Razões de Decidir: O Sistema Único de Saúde prevê atendimento domiciliar nos artigos 19-I e 19-M da Lei no 8.080/1990, mas o IAMSPE não integra o SUS e deve seguir sua regulamentação própria. A autarquia deve manter equilíbrio atuarial e não está obrigada a custear tratamentos não previstos em sua legislação de regência. A imposição de obrigações não previstas pode comprometer sua saúde financeira.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O IAMSPE não é obrigado a fornecer serviços de Home Care sem previsão em sua regulamentação. 2. A assistência deve ser buscada no Sistema Único de Saúde conforme a Constituição.
Legislação Citada: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-I e 19-M; Decreto no 13.420/79, arts. 72, IV, e 134, I e II; Decreto no 14.744/80.